Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002735-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: JOÃO BOSCO ARAÚJO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, em substituição legal, Dr. Luís Otávio Pereira Marques, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000724-66.2021.8.11.0002, ajuizada por JOÃO BOSCO ARAÚJO, que deferiu a tutela de urgência vindicada, “para determinar que a requerida se abstenha de promover o desconto de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) na folha de pagamento da parte autora até o julgamento desta ação ou determinação em contrário, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (sic).
Em suas razões recursais, o agravante defende sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o contrato objeto da ação é de responsabilidade do Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.
Anota o recorrente, que “não possui qualquer ingerência sob o contrato, que é de responsabilidade do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, de modo que se trata de obrigação impossível de ser cumprida face à sua ilegitimidade” (sic).
Insurge-se, ainda, em relação à fixação de astreintes, alegando que não se faz necessária a sua cominação, pois pode ser substituída pela expedição de ofício ao órgão responsável pela folha de pagamento do agravado, bem como que a manutenção da mesma acarretará em prejuízo irreparável ao agravante.
Ressalta, por fim, que o valor da multa aplicada é exacerbado, não guardando observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Com estes argumentos e citando a presença dos pressupostos legais, o agravante requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento recursal. Subsidiariamente, vindica o afastamento da multa e, na hipótese de sua manutenção, requer a redução do seu valor.
Preparo recursal recolhido (Id. 77355456).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a medida de urgência, onde foi determinada a suspensão da cobrança do valor em litígio, sob pena de multa em caso de descumprimento da ordem judicial.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Verifica-se dos autos que ao propor a ação de origem, o agravado não negou que celebrou empréstimo consignado com a instituição financeira, ora agravante, entretanto ressaltou que quitou o negócio jurídico em agosto/2017, e mesmo assim o banco manteve os descontos na sua folha de pagamento, de modo que o onerou com parcelas a mais que o inicialmente pactuado.
Em que pesem os argumentos constantes nas razões recursais, inicialmente, registro que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.
Significar dizer, na específica hipótese em comento, que a alegada ilegitimidade passiva, não merece ser conhecida, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Feito este registro, dentro de uma análise sumária e não exauriente, tem-se que o juízo a quo, a princípio, deu a melhor solução ao caso, uma vez presente a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista os descontos realizados no seu holerite, bem como a alegação de manutenção das cobranças mesmo após a quitação do empréstimo.
Bem por isso que o perigo de dano se mostra presente ao agravado, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados, lhe causa evidente prejuízo.
Por fim, há de se salientar que o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
De modo que a aplicação da multa cominatória, de início, é plenamente viável, e poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso.
Nesse vertente, da análise da situação concreta nesta fase de cognição sumária, não está aparente qualquer irregularidade perpetrada no decisum objurgado.
Logo, não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelo recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor/recorrido na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Em caso semelhante, o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CANCELAMENTO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO E EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do agravo possui o condão de levar ao órgão ad quem apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
O cancelamento de descontos nos proventos referentes a empréstimo cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 300 do CPC.
A multa estabelecida em valor razoável não comporta redução, principalmente porque o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.” (AI 1006136-52.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) (detaquei).
Diante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal